Tribunal: TJMT
Processo: 1001187-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001187-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[THIAGO RODRIGUES MARTINS CARVALHO - CPF: 995.981.911-68 (ADVOGADO), ANDRYHERICK SOARES DE JESUS - CPF: 044.600.151-10 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001187-72.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ANDRYHERICK SOARES DE JESUS

AGRAVADA:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROPOSITURA DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, diante do inadimplemento do agravante.

II. Questão em discussão2. A controvérsia reside em saber se houve a regular constituição da mora do devedor e se a propositura de ação de consignatória em pagamento teria o condão de afastar a mora ensejadora da busca e apreensão do bem.

III. Razões de decidir3. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a constituição da mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial enviada pelo cartório de títulos e documentos ou por correspondência com aviso de recebimento (AR), requisito atendido pela parte agravada.4. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a propositura de ação de consignatória em pagamento não afasta a mora, salvo se houver decisão judicial que autorize o depósito das parcelas em juízo, o que não ocorreu no caso concreto.5. A decisão de primeiro grau observou corretamente a ausência de plausibilidade jurídica na tese de nulidade da mora, além da inexistência de dano irreparável, visto que a posse do bem pelo agravante estava condicionada ao pagamento regular das prestações, o que não foi cumprido.

IV. Dispositivo e tese6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A constituição da mora nos contratos de alienação fiduciária é regularmente comprovada por notificação extrajudicial enviada pelo cartório de títulos e documentos ou por correspondência com aviso de recebimento. A propositura de ação de consignatória em pagamento não afasta a mora, salvo decisão judicial que autorize o depósito."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001187-72.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ANDRYHERICK SOARES DE JESUS

AGRAVADA:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANDRYHERICK SOARES DE JESUS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo YAMAHA/MT-09 850CC, objeto de contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

A agravante sustenta a nulidade da constituição da mora, por ausência de comprovação da regularidade da notificação extrajudicial, bem como a presença de prejuízo irreparável diante da perda da posse do bem.

Alega que fora ajuizada Ação de Consignação em Pagamento anteriormente à Ação de Busca e Apreensão, o que afasta a constituição em mora capaz de ensejar o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo. E, no mérito, requer a confirmação da antecipação da tutela recursal com o consequente provimento do recurso.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 269330796.

Contrarrazões apresentadas no id. 274614871, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, diante do inadimplemento do agravante.

Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a constituição da mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial enviada pelo cartório de títulos e documentos ou por correspondência com aviso de recebimento (AR). A documentação constante dos autos demonstra que tal requisito foi devidamente observado pela parte agravada.

Ademais, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que a propositura de Ação de Consignação em Pagamento não afasta a mora, salvo se houver decisão judicial que autorize o depósito das parcelas em juízo, o que não ocorreu no presente caso. Inclusive, há nos autos decisão judicial que julgou improcedente a referida ação, evidenciando a persistência da inadimplência do agravante.

No que tange ao alegado dano irreparável, não se verifica tal circunstância, uma vez que a apreensão do bem decorre de exercício regular do direito do credor fiduciário, em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência dominante.

No mesmo sentido, a decisão que indeferiu a tutela recursal observou corretamente a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo, pois (i) inexiste plausibilidade jurídica na tese de nulidade da mora, e (ii) não há risco de dano irreparável, considerando que a posse do bem pelo agravante estava condicionada ao pagamento regular das prestações, o que não ocorreu.

Assim, diante da regularidade da constituição da mora, da ausência de purgação da inadimplência e da inexistência de fundamento jurídico apto a reformar a decisão agravada, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025